Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704216-47.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS APELADO: ULISSES SOUSA MORAIS, DANIEL FILHO, RENILDA ROSA BRAZ, F. M. S. M., J. M. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43361621) interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível do Gama nos autos da ação de conhecimento movida F.M.S.M e Outros, representados por sua genitora P.M., em desfavor do recorrente e outros. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido para condenar o segundo requerido ao pagamento aos autores do valor do imóvel evicto (R$ 75.000,00), devidamente atualizado desde a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a evicção (ID 89480115) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação no presente feito. O apelante postula, na oportunidade do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que comprova a hipossuficiência por meio de declaração acostada aos autos eletrônicos. Regularmente intimado (ID 45575057) para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o recorrente juntou petição e documentos (IDs 45953311 e seguintes). É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Extrai-se da declaração de imposto de renda ano calendário 2021 que o apelante é profissional liberal, tendo recebido de pessoa jurídica rendimentos na ordem de R$ 11.000,00 (onze mil reais) durante o ano (ID 4595331). Além disso, no mesmo documento consta ser ele proprietário da empresa Lions Serviços Inteligentes, cuja situação financeira no final de 2020 era de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e sócio também "); border-bottom: 1px solid transparent;&gt;" da empresa Equip Conservação, cuja situação financeira em 2020 era de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais). Em que pese ter o recorrente vendido suas quotas da empresa Lions, ainda sobejou as da empresa Equip Conservação, cuja situação financeira foi repetida no exercício 2021 (R$ 78.800,00 - setenta e oito mil e oitocentos reais). Os demais documentos colacionados como planilha de débitos junto à CAESB, bem como certidão de protestos e saldos negativos em conta corrente não se prestam a demonstrar a situação de miserabilidade jurídica, pois foram dívidas contraídas por livre e espontânea vontade. Referidas provas de modo algum demonstram a ausência de capacidade financeira do recorrente para arcar com as custas e despesas processuais, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o sua concessão. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdão desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. I I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. (...) (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). . Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador